Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-17.2024.8.11.0010
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002633-17.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FRANCISCO SETUBAL LINHARES 71610146387 - CNPJ: 32.460.814/0001-03 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), FRANCISCO SETUBAL LINHARES - CPF: 716.101.463-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VENDA DO BEM E PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC. PRECLUSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DO AVAL EM CCB SEM OUTORGA UXÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por devedores contra sentença que, em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária de veículo, rejeitou os embargos à monitória e constituiu o título executivo judicial, reconhecendo a regularidade do contrato e afastando as alegações de nulidade do título, abusividade de encargos e invalidade do aval.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se podem ser conhecidas, em sede recursal, as teses de venda do bem apreendido por preço vil e ausência de prestação de contas; (
ii
) saber se a alegação de excesso de execução fundada em suposta abusividade de encargos pode ser apreciada sem a indicação do valor incontroverso e apresentação de memória de cálculo nos embargos à monitória; (
iii
) saber se a Cédula de Crédito Bancário apresenta cláusulas
abusivas quanto aos juros remuneratórios e à capitalização; (
iv
) saber se o aval prestado em Cédula de Crédito Bancário exige outorga conjugal e se os apelantes fazem jus à gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. As teses de venda do bem por preço vil e de ausência de prestação de contas não foram submetidas ao contraditório em primeiro grau, configurando inovação recursal, circunstância que impede sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

4. A alegação de excesso de execução exige, conforme o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhada de memória discriminada de cálculo. A ausência desses elementos implica rejeição da alegação, não sendo a aplicação do CDC apta a afastar o cumprimento desse requisito processual mínimo.

5. A Cédula de Crédito Bancário apresentada contém a identificação das partes, valor do empréstimo, forma de pagamento e encargos incidentes, constituindo instrumento idôneo para instruir ação monitória. Os juros remuneratórios pactuados, embora superiores à média de mercado, não se mostram manifestamente abusivos, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

6. A capitalização mensal dos juros é admitida em contratos celebrados após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, circunstância verificada no contrato em exame.

7. A exigência de outorga conjugal prevista no art. 1.647, III, do CC não se aplica ao aval prestado em títulos de crédito típicos regidos por legislação especial, como a Cédula de Crédito Bancário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A gratuidade da justiça deve ser deferida aos apelantes diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da ausência de prova em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.
"Nos embargos à ação monitória, a alegação de excesso de execução exige a indicação do valor tido por correto e a apresentação de memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição da matéria, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC."

2.
"O aval prestado em Cédula de Crédito Bancário, título de crédito regido por legislação especial, independe de outorga conjugal prevista no art. 1.647, III, do Código Civil."

3.
"A inovação recursal impede o conhecimento, em apelação, de teses fáticas não submetidas ao contraditório na instância de origem."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de A
pelação
C
ível interposta por
FRANCISCO SETUBAL LINHARES
e
FRANCISCO SETUBAL LINHARES 71610146387 (MEI)
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação Monitória movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, julgou procedentes os pedidos iniciais e rejeitou os embargos monitórios opostos pelos réus.

Prolatada a sentença (ID.
325780398
), nos termos:

“
Ante o exposto,
rejeito
os embargos monitórios opostos e
julgo procedente a pretensão autoral para constituir
de pleno direito a dívida exigida no valor total de R$ 58.414,85 (cinquenta e oito mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) em título executivo judicial, a ser atualizado conforme os encargos contratuais,
como já vinha realizando a requerente, de acordo com a melhor jurisprudência (nesse sentido: TJMT, N.U 1026936-24.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024) e, consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno
os réus, vencidos, ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, caput e § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 316967889),
os Embargantes
,
s
ustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não exigência de prestação de contas da venda do veículo.

No mérito, alegam que: i) houve negativa de prestação jurisdicional pela não aplicação expressa do CDC;
ii
) o CDC permite a revisão de cláusulas abusivas independentemente de planilha;
iii
) o título é ilíquido porque o veículo foi vendido a "preço vil" (R$ 18.000,00), abaixo do valor de mercado, o que gerou o saldo devedor excessivo;
iv
) fazem jus à gratuidade da justiça.

C
ontrarrazões
apresentadas (ID.
325780414
)
.

Em decisão interlocutória (ID 335040378),
o
Relator deferiu o pedido de gratuidade da justiça para a fase recursal, com base na documentação apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se
A
ção
M
onitória proposta por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
contra
Francisco
Setubal
Linhares
e
Francisco
Setubal
Linhares 7161014638
7
.

A
Cooperativa
autora aduz que concedeu um empréstimo aos requeridos por meio da Cédula de Crédito Bancário C22430118-3, havendo a garantia em alienação fiduciária de um veículo, porém, deixaram de quitar as prestações devidas; em razão disso, já foi proposta ação de busca e apreensão, autos n. 1003296-97.2023.8.11.0010, em que o bem dado em garantia foi apreendido e posteriormente vendido, porém, mesmo com a alienação, restou saldo devedor, por isso, propõe a presente ação monitória.

Devidamente citados, os requeridos
ofereceram embargos à monitória
,
alegando, em síntese: a) nulidade do título por ausência de testemunhas; b) nulidade do aval por ausência de outorga uxória; c) abusividade dos juros remuneratórios e capitalização; d) necessidade de AJG.

Em sentença, o juízo a quo
r
ejeitou os embargos e constituiu o título executivo. O magistrado singular fundamentou que: i) a prova escrita é suficiente para a monitória, dispensando testemunhas instrumentárias;
ii
) a alegação de excesso de execução (juros abusivos) não poderia ser conhecida, pois os embargantes descumpriram o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, deixando de apontar o valor incontroverso e apresentar memória de cálculo;
iii
) o aval contou com outorga uxória expressa no contrato. Indeferiu, ainda, a gratuidade da justiça.

I
rresignados, os réus apelam (ID 325780406). Sustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não exigência de prestação de contas da venda do veículo. No mérito, alegam que: i) houve negativa de prestação jurisdicional pela não aplicação expressa do CDC;
ii
) o CDC permite a revisão de cláusulas abusivas independentemente de planilha;
iii
) o título é ilíquido porque o veículo foi vendido a "preço vil" (R$ 18.000,00), abaixo do valor de mercado, o que gerou o saldo devedor excessivo;
iv
) fazem jus à gratuidade da justiça.

Neste contexto,
a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a sentença de procedência da ação monitória deve ser mantida, especialmente quanto à rejeição da alegação de
“
excesso de execução
”
por falta de planilha de cálculo (art. 702, § 2º, CPC), ou se
a alegação de existência de ab
usividade de cláusulas contratuais e da sistemática cobrança de encargos abusivos,
por se tratar de tema
diverso deve ser julgado
. Adicionalmente, deve-se verificar se é possível conhecer da tese de "venda a preço vil"
e “prestação de contas”
do bem apreendido, trazida apenas na apelação, e se a gratuidade da justiça deferida liminarmente deve ser confirmada.

Desta forma,
quanto
a tese
recursal
de que o veículo foi vendido por preço vil
e “ausência da prestação de contas”
.
Pelo fato dessa
s matéria s fática s não ter em sido submetida s
ao contraditório em primeiro grau
,

o
art
igo
1.013, § 1º, do CPC limita o efeito devolutivo da apelação às matérias "suscitadas e discutidas no processo".

A análise desta
s
tese
s
pelo Tribunal implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a
Cooperativa
autora juntou laudo de avaliação (ID 171677546) classificando o bem como em "péssimo estado" e avaliando-o em R$ 20.000,00. A venda por R$ 18.000,00 (90% da avaliação) não denota,
prima facie
, preço vil, o que reforça a impertinência da inovação recursal.
Não conheço das teses recursais de “
preço vil
”
e “ausência da prestação de contas”
.

Quanto a insurgência recursal aviada contra a sentença que rejeitou a
alegação de
“
excesso de execução
”
por falta de planilha de cálculo (art. 702, § 2º, CPC)
, o juízo
a quo
aplicou a sanção processual prevista no art. 702, § 3º, do CPC. Esse entendimento partiu da premissa de que a alegação de abusividade de encargos (juros) configura defesa de excesso de execução e, portanto, impõe ao embargante o dever de declarar o valor correto e apresentar o cálculo correspondente.

O apelante questiona essa conclusão alegando que a aplicação do CDC dispensaria tal rigor.

Neste contexto, após uma análise mais aprofundada do
s autos, verific
a-se
que a petição de Embargos à Monitória (ID 193334834) de fato não contém qualquer planilha de cálculo ou indicação numérica do valor que os devedores entendiam devido. Limitaram-se a transcrever jurisprudência sobre juros abusivos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova (CDC) não isenta o consumidor de cumprir os requisitos mínimos da peça de defesa quando alega excesso de execução. Se o devedor alega que o valor está errado, deve dizer quanto é o certo. Se não o faz, a lei determina a rejeição da alegação.

Portanto, em sede recursal, confirma-se a constatação do
juízo
de origem: houve descumprimento do requisito legal, operando-se a preclusão sobre a matéria de defesa relativa ao excesso
a execução
.

Quanto à questão arguida em
embargos
de
inexigibilidade do título por sua iliquidez
, ante a abusividade de cláusulas contratuais e da sistemática cobrança de encargos abusivos, constata-se que o Juiz não se pronunciou a respeito do tema. Essa situação, indubitavelmente, caracteriza a sentença como citra petita.

Todavia, estando o processo em condições de imediato julgamento, deve a matéria ser enfrentada desde logo por esta Instância, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

Neste
s
termos, v
erifica-se dos autos d
a Ação Monitória
, por seus documentos, o contrato de Cédula
de Crédito Bancário
(ID.
325779868
)
com garantia
de
alienação fiduciária
, onde contém as especificações da dívida, seu valor, a forma de pagamento e a identificação das partes, com suas respectivas assinaturas, preenchendo, assim, os requisitos necessários à caracterização de título executivo extrajudicial.

Neste importe, ressalta-se os termos avençados
à CCB C22430118-3
emitida em
25/10/2022
por
FRANCISCO SETUBAL LINHARES 71610146387
, em Favor do
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO

VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
ao
Valor
recebido de
R$
40.000,00
,
com obrigação de pagamento em 60 (sessenta) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.160,37, c
om
v
encimento
f
inal
e
m
15/10/2027
.

Seguindo o
s encargos financeiros
nos termos
:

Assim, à evidência das provas dos autos, constata-se ser plenamente válido e legal o contrato de Cédula
Crédito Bancário
.
C
onstata-se dos documentos juntados, a suficiente informação e demonstração do débito, ora cobrado, por indicação expressa das taxas e encargos incidentes no contrato de empréstimo (CCB
).

E a despeito da insurgência quanto a cobrança de taxa de juros remuneratórios
abusivos
, sobre o tema, em recurso paradigma -
RESp.
1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”.
)

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula
Bancária
, a taxa de juros foi pactuada em
2
,
06
%
a.
m
, capitalizados mensalmente, segundo se extrai da Cláusula – “
ENCARGOS
”.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
), no mês de
outubro de 2022
, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação era de
1
,
43
% a.
m
.

Constata-se, portanto,
que apesar de pouco acima da
taxa média,
os juros remuneratórios do contrato em discussão fo
i
fixad
o
em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isso porque na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela
Corte, definiu que
os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...)

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade
(...)” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (
g.n
.)

Quanto a
capitalização dos juros
, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012). (Destaquei)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa em cláusula -
“E
ncargos
”
. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

Tal estipulação contratual evidência, de forma suficiente, a pactuação de capitalização mensal, afastando qualquer irregularidade na cobrança, bem como a imputação de anatocismo ou incidência indevida de juros compostos
.

De igual modo, o contrato firmado em
2022
, posterior, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada.

Logo, preenchido os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da ação
monitória
, tem-se que a presente Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004.

Á
evidência das provas dos autos, constata-se ser plenamente válido e legal
a execução
d
o título representativo pela
Cédula
Crédito Bancária
.

Por fim, a alegação de nulidade do aval prestado pelo Apelante
Francisco
Setubal
Linhares
, por ausência de consentimento de sua esposa, no contrato original, também não prospera.

A matéria já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a regra do art. 1.647, III, do Código Civil, que

exige a outorga conjugal,
não se aplica aos avais prestados em títulos de crédito típicos, regidos por legislação especial, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/2004).

Nesse sentido, o precedente citado na própria sentença:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AVAL .
OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 .
Segundo entendimento jurisprudencial, "a interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar
a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais" (REsp n. 1.526 .560/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017,
DJe
de 16/5/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2294896 SP 2023/0026651-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2023)

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão, a manutenção da validade do aval é medida que se impõe.

Logo, não há se falar em inexigibilidade do título.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso (não conhecendo da
s
tese
s
de venda a preço vil
e ausência de prestação de contas
) e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que constituiu o título executivo judicial.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça ora c
oncedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026